Tribunal: TJPA
Processo: 0003767-66.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003767-66.2020.8.14.0006

APELANTE: JOAO PAULO COSTA FELIPE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal na pretensão de redução da pena para patamar inferior a 5 anos, considerando que a pena imposta já é inferior; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, à luz da idade do apelante à época do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal quanto à redução da pena para patamar inferior a 5 anos, pois a reprimenda fixada — 4 anos e 6 meses de reclusão — já se encontra abaixo do limite pleiteado pela própria defesa, tornando a insurgência inócua, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. A atenuante da menoridade relativa não se aplica ao caso, pois o recorrente possuía mais de 21 anos na data do crime, o que afasta a incidência do art. 65, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prejuízo impede o conhecimento de recurso em que se pleiteia a redução da pena para patamar inferior ao já fixado na sentença. 2. A atenuante da menoridade relativa exige que o réu tenha menos de 21 anos na data do fato, sendo inaplicável a quem já tenha ultrapassado essa idade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I, e 157, §2º, II; CPP, art. 577, p. ú.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Paulo Costa Felipe apela de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 23630491).

Em razões recursais, o recorrente pleiteia pela fixação da pena em patamar inferior a 5 anos, bem como que seja reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, a fim de que a reprimenda seja estabelecida em 4 anos de reclusão, com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 23630496).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID (ID 23630507), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 27099872)

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente requer que a pena seja fixada em patamar inferior a 5 anos, bem como pugna pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, para que a pena definitiva seja reduzida para 4 anos de reclusão, com o correspondente abrandamento do regime prisional.

Sem embargo, clarifico que o pleito de reforma da pena para fixação em patamar inferior a 5 anos é inadmissível, porquanto o juízo fixou a basilar em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, a pena intermediária em 3 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa (ID 23630489, pág. 4) ou seja, em patamar inferior ao requerido pela defesa em todas as fases do cálculo dosimétrico, de modo que inexiste interesse recursal sob o ângulo pretendido. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

De outro lado, inexiste margem para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, visto que o apelante nasceu em 28/5/1998 (ID 23630497, pág. 2), possuindo 21 anos, 5 meses, 1 semana e 3 dias de idade no dia do crime, o qual foi cometido em 7/11/2019, conforme consignado na denúncia (ID 23630435), motivo pelo qual a pena definitiva persiste inalterada, bem como o seu regime de cumprimento.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025